Tribunal: TJMT
Processo: 1014764-82.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014764-82.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1153-43 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
MULTA APLICADA PELO PROCON – VÍCIO INEXISTENTE –
CITAÇÃO REALIZADA EM UMA DAS AGÊNCIAS DO BANCO – RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DO ESTABELECIMENTO – VALIDADE – TEORIA DA APARÊNCIA – APLICAÇÃO –
VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

É válida a citação realizada na pessoa que se identifica como funcionário da empresa e que recebe sem qualquer ressalva a respeito da falta de poderes para tanto

Em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento.

Não há falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela ITAÚ Unibanco S. A., contra a sentença proferida pelo Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução oposto pela Recorrente em desfavor do Estado de Mato Grosso.

O Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, argumentando ser incabível a multa em razão do não comparecimento à audiência de conciliação marcada perante o Procon Municipal, haja vista que apresentou esclarecimentos nos autos dos processos administrativos quando tomou ciência das reclamações.

Assevera que o comparecimento em audiência não garante a efetiva resolução do problema do reclamante, que pode ser efetuada por outros canais.

Alega que os Avisos de Recebimentos das notificações para comparecimento às audiências de conciliação não foram endereçadas ao domicílio tributário da Instituição Financeira e mas sim para a agência bancária localizada em Sinop.

Salienta que ao afirmar que a Instituição Financeira tem ou não o direito de cobrar, principalmente se pactuado em contrato, o ente administrativo adentra em questão de direito limitada à apreciação do Poder Judiciário.

Discorre sobre a inexistência de relação de consumo.

Aduz, ainda, nulidade das certidões de dívida ativa, por ausência de requisitos mínimos.

Afirma, ainda, que caso superadas as matérias elencadas, afiança a necessidade de redução da mula para adequação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer, assim, o provimento do Apelo para que seja julgado procedente os pedidos formulados nos Embargos à Execução, ou ainda, caso assim não se entenda, seja reduzido o valor da multa aplicada.

O Apelado apresentou suas contrarrazões, no id. 170904755, pugnando pelo desprovimento do Apelo.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela ITAÚ Unibanco S. A., contra a sentença proferida pelo Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução oposto pela Recorrente em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que a ITAÚ Unibanco S. A. opôs os Embargos à Execução Fiscal, visando, desconstituir o crédito cobrado na Execução Fiscal no 1004314-80.2019.8.11.0015, ajuizada pelo Município de SINOP, consubstanciada nas Certidões de Dívida Ativa no. 2897/2019, 3123/2018, 3124/2018, 2122/2018.

Ao analisar os pedidos formulados nos embargos à execução, o Julgador
a quo
, julgou-os improcedentes,

Contra a sentença se insurge a ITAÚ Unibanco S. A.. interpondo o presente Apelo, pretendendo a reforma da sentença apelada.

In casu
, constato que a Apelante foi autuada e multada com base no artigo 55, § 4o, da Lei Federal 8.078/90 c/c artigo 33, § 2o, do Decreto Federal no 2181/97, em razão do não comparecimento à audiência de conciliação marcada perante o Procon Municipal, sob a alegação de que os avisos de recebimento das notificações para comparecimento às audiências de conciliação não foram endereçados ao domicílio tributário da instituição financeira, mas sim para a agência bancária localizada em Sinop.

Entrementes, a citação de pessoa jurídica será válida mediante a entrega do mandado a pessoa com poderes de agência geral ou de administração ou, ainda o funcionário responsável pelo recebimento de correspondências, não sendo imprescindível, que um representante legal da empresa receba citação postal para que ela tenha validade, como menciona a Sumula 363 do STF e art. 248, §2o do CPC,
in verbis
:

Súmula 363 – STF: A pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio da agência, ou estabelecimento, em que se praticou o ato. Art.

248 - Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

(...) § 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

Nesse sentido o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido, com base na Teoria da Aparência, que são consideradas válidas as citações ou intimações feitas na pessoa de quem, sem nenhuma reserva, identificam-se como representante da empresa, mesmo sem ter poderes expressos de representação, e assina o documento de recebimento, sem ressalvas. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – CITAÇÃO REALIZADA EM UMA DAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL – RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DO ESTABELECIMENTO – VALIDADE – TEORIA DA APARÊNCIA – APLICAÇÃO –– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VALOR DA PENALIDADE – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – CDA VÁLIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. É válida a citação realizada na pessoa que se identifica como funcionário da empresa e que recebe sem qualquer ressalva a respeito da falta de poderes para tanto. (...) (TJ-MT - APL: 00047346820158110007 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/12/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 25/01/2018)

Ademais, está devidamente demonstrado todos relatos e notificações ao banco sobre as datas das audiências, em que não compareceu e nem tampouco justificou sua ausência em nenhuma delas, havendo a decisão administrativa e notificação por AR, para efetuar recurso sobre a decisão, e em nenhuma delas o apelante se manifestou sobre o caso, estando, a multa, devidamente amparada pela legislação, uma vez que não apresentou informações devidas a reclamante e ao Procon. Veja-se:

Art. 55, § 4o, da Lei Federal 8.078/90

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...) § 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Art. 33, § 2o, do Decreto Federal no 2181/97

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

(...) § 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Assim, a Apelante nos referidos procedimentos foi devidamente citado, no entanto, deixou de prestar as informações estabelecidas nas notificações, vindo a incorrer nos aludios artigos.

Não bastasse isso, constato pelas provas constantes nos autos que a multa questionada foi legitimamente imposta pelo PROCON-MT, em decorrência de infração às normas de defesa do consumidor, tendo sido respeitado o devido processo administrativo para sua constituição.

Assim, constato pelas provas constantes nos autos que a multa questionada foi legitimamente imposta pelo PROCON-MT, em decorrência de infração às normas de defesa do consumidor, tendo sido respeitado o devido processo administrativo para sua constituição.

Sendo assim, ao não informar previamente ao consumidor a incidência de taxas e os valores aplicados a apelante incorreu em pratica lesiva nas relações de consumo, sendo indiscutível que a ilegalidade nas condutas perpetradas pelo banco existe, não devendo subsistir sua intenção em ver a nulidade do procedimento administrativo, pois não há ilegalidade nas Multas Administrativas impostas pelo órgão do Procon-MT.

Desse modo, como bem observado pelo Juiz singular, o
órgão fiscalizatório, ao aplicar a multa administrativa objeto da presente demanda, obedeceu ao previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme predispõe o Código de Defesa do Consumidor. Veja-se:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único –
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Ademais, ressalta-se que o valor da multa arbitrada como estimativa na condição econômica ou receita do fornecedor, não extrapola os contornos da legalidade traçados pelo artigo 57 do CDC. Veja-se:

“[...]
Sanções administrativas apresentam, a um só tempo, função punitiva (= repressiva) e função inibitória (= dissuasiva ou pedagógica), aquela destinada à reprimenda por ato já praticado, esta com a finalidade de desencorajar comportamento ilícito futuro, do próprio infrator (= dissuasão especial) ou de terceiros (= dissuasão geral). Haverão de ser fixadas em patamar que, no caso concreto, respeite a razoabilidade, de modo a rechaçar ora o caráter exagerado ou confiscatório, ora, no outro extremo, a irrisoriedade, que destrói a credibilidade da medida e permite ao infrator computá-la como "custo normal e vão do negócio". Daí que no cálculo da multa amiúde se deve levar em conta o faturamento bruto do fornecedor, e não o lucro específico com o ato ilícito em questão, pois do contrário, na prática, se equiparam injustamente, pela via transversa, pequeno e grande empresário.
[...]” (REsp 1419557/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 07/11/2016)

Diante dessas premissas, não há falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa à parte Recorrida.

Ademais, a Recorrente não trouxe nenhum indício de prova de que a multa acarretaria dano em seu ativo financeiro, ficando apenas no campo das alegações, ou seja, não há evidência do fato alegado.

Frise-se que
a multa aplicada pelo PROCON é decorrente do exercício do poder de polícia, e
os documentos constantes dos autos não demonstram a ocorrência de vício no processo administrativo.

Não bastasse isso, em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo.

Assim, n
ão pode o Poder Judiciário fazer o papel do PROCON, na valoração da conduta da empresa e na aplicação da multa, podendo, excepcionalmente, intervir quando o procedimento administrativo não respeitar os princípios legais ou quando a multa for manifestamente exorbitante, o que não ocorreu no caso dos autos.

Este é o entendimento adotado por este egrégio Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –
MULTA APLICADA PELO PROCON – VÍCIO INEXISTENTE – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO ADMINISTRATIVA – GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
– SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais, de forma que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas se limita à sua legalidade ou não. Se o processo administrativo que culminou com a aplicação da multa à empresa obedeceu aos princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, não se justifica a pretendida anulação da multa aplicada em consonância com a legislação de consumo. A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular a repetição da prática tida por ilegal.

(N.U 0002243-64.2010.8.11.0007, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 16/07/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – APLICAÇÃO DE MULTA – REINCIDÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
– RECURSO DESPROVIDO. 1-
Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, não há que se falar em nulidade
. 2-
Os atos exarados pela Administração Pública, por meio de seus agentes, contam com presunção relativa de veracidade, a qual somente poderá ser afastada com a demonstração contundente de irregularidade, o que não ocorreu no feito de origem
.
(N.U 0002171-77.2010.8.11.0007, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2017, Publicado no DJE 23/10/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA PENA DE ADVERTÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE
– REINCIDÊNCIA NA INFRAÇÃO –
MULTA FIXADA DE FORMA RAZOÁVEL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, cabendo ao interessado a prova de sua nulidade, de modo que, do arcabouço colacionado aos autos, não se extrai prova apta a comprovar a alegada primariedade. Razoável e proporcional a imposição de multa que considera a dimensão da fornecedora e a gravidade da infração cometida, especialmente pela sua reincidência.
(N.U 1002815-14.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 17/04/2017)

Dessarte, estabelecidas essas premissas, tenho que a sentença apelada deve ser mantida.

Por todo o exposto,

NEGO PROVIMENTO,
a
o apelo interposto, para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024